Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. TRABALHO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. ERRO DE CÁLCULO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETEMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. VALORES HOMOLOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes, com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%.
2. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015) – grifo nosso
3. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial que o exequente foi beneficiado pelo Proagro - Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira. Decote legitimamente feito pelo perito judicial, em homenagem ao postulado que veda o enriquecimento ilícito.
4. A preferência pelo laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo, em detrimento dos trazidos pelas partes, resulta da densidade cognitiva do estudo técnico feito pelo expert judicial, porquanto detalhadamente justifica a metodologia adotada para apuração e atualização do débito, a contar do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva: a cédula de crédito rural formalizada em razão de contrato de mútuo rural que firmaram as partes entre si. Além do mais, o perito judicial faz adequado confronto técnico entre os fundamentos que adotou para justificar a conclusão a que chegou com os argumentos que aduziram os assistentes técnicos nos estudos que apresentaram.
5. Hígida, portanto, a decisão agravada que adota como razão de decidir as melhores conclusões alcançadas em prova técnica clara, coerente e conclusiva elaborada pelo perito do juízo. Laudo laudo pericial devidamente homologado.
6. Recurso conhecido e improvido.